Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-56.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004930-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JEFFERSON CHAVES ELIAS - CPF: 028.338.291-08 (PACIENTE), JEFFERSON CHAVES ELIAS - CPF: 028.338.291-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON CHAVES ELIAS - CPF: 022.726.311-18 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU FORAGIDO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa busca a revogação da prisão preventiva mantida na sentença, alegando incompatibilidade com o regime fixado e violação ao princípio da presunção de inocência, a fim de assegurar o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória em regime semiaberto, configura constrangimento ilegal quando o réu permanece foragido desde a fase de instrução processual.

III. Razões de decidir:

1.

A manutenção da custódia cautelar na sentença não se confunde com execução provisória da pena, possuindo natureza processual autônoma para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, quando persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.

A condição de foragido do paciente, que se evadiu durante a instrução e permanece em local incerto após a condenação, constitui fundamento concreto e idôneo para a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois demonstra o risco à aplicação da lei penal.

3.

A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não gera direito automático à liberdade provisória se presentes os requisitos do periculum libertatis, sendo inviável a harmonização do regime com a situação de fuga, pois o cumprimento das regras do regime pressupõe a apresentação do condenado ao Estado.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não obstam a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A manutenção da prisão preventiva de réu foragido é legítima para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, não havendo incompatibilidade com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, nem direito automático de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313 e 319 do CPP; Lei n. 12.850/2013; Lei n. 9.613/1998.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fulcro nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal e artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal pela advogada Dra. Kamila de Cássia Hervatim da Silva, em benefício de
Jackson Chaves Elias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O paciente foi processado e condenado nos autos da Ação Penal n. 1027663-73.2023.8.11.0015, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no artigo 1º, ‘
caput’
, c/c. § 1º, incisos I e II, § 2º, incisos I e II, e § 4º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais), em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

A sentença (Id. 344705393) aplicou-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, negando-lhe, contudo, o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal. Argumenta, que não subsistem elementos contemporâneos que justifiquem a medida, representando, na prática, uma indevida execução antecipada da pena. Invoca o princípio da presunção de inocência, reforçado pelo julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal.

Ressalta também, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, afirmando que a manutenção do cárcere impõe ao paciente um regime mais gravoso do que o definido no título condenatório.

Consigna, que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes e a ausência de violência ou grave ameaça nos crimes praticados, defendendo a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Juntou documento (ID.3447053993)

A liminar foi indeferida (Id. 345922399), por entender, em juízo de cognição sumária, que a condição de foragido do paciente justificava a manutenção da custódia para garantia da aplicação da lei penal.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 347172392), que esclareceu o trâmite processual e os fundamentos da decisão. Informou que, o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Destacou, que a prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu exerceu função de destaque no núcleo financeiro de organização criminosa, movimentando valores expressivos e, sobretudo, por se encontrar em local incerto e não sabido desde a instrução processual, tendo sido decretada sua revelia.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo ilustre Procurador Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id. 348951863), manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada:

HABEAS CORPUS: ORCRIM E LAVAGEM DE CAPITAIS – BUSCA-SE, INCLUSIVE LIMINARMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, ASSEGURANDO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, PREVISTAS NO AR. 319 DO CPP, E, AO FINAL, SEJA A ORDEM CONFIRMADA EM DEFINITIVO. – LIMINAR INDEFERIDA – A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS A CONDENAÇÃO É JURIDICAMENTE POSSÍVEL QUANDO DEMONSTRADA, DE FORMA CONCRETA, A PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONFIGURA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, SOBRETUDO QUANDO A CUSTÓDIA SE FUNDAMENTA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS, COMO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONDENADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR LAVAGEM DE CAPITAIS, COM RELEVANTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ILÍCITA E HISTÓRICO DE FUGA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM PERICULOSIDADE E JUSTIFICAM A CONTINUIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) MOSTRAM-SE INADEQUADAS E INSUFICIENTES DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO PACIENTE. – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO PERICULUM LIBERTATIS, CONFORME ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA. – O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jackson Chaves Elias, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A presente ordem de
habeas corpus
visa assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento principal de que a manutenção de sua prisão preventiva, após condenação a regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal.

A controvérsia central reside em saber se a custódia cautelar, mantida na sentença condenatória, representa uma execução antecipada da pena ou se subsiste por fundamentos próprios e autônomos.

O paciente, Jackson Chaves Elias, foi condenado pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
. Ao prolatar a sentença (Id. 344705393, fl.1099), o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Quanto aos acusados JACKSON CHAVES ELIAS e ROBSON SOUSA SILVA, ambos foragidos, MANTENHO a ordem de PRISÃO PREVENTIVA de modo a garantir a aplicação da lei penal, além da necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que os acusados foram condenados pela prática dos crimes de organização criminosa armada e lavagem de capitais.”

A decisão, portanto, fundamentou a manutenção da custódia em dois pilares: a
garantia da aplicação da lei penal
e a
garantia da ordem pública
. Ambos os requisitos, portanto, encontram-se sobejamente demonstrados nos autos.

Inicialmente, é crucial distinguir a prisão preventiva da execução provisória da pena. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, reafirmou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, consolidando o entendimento de que o cumprimento da pena somente pode ter início após o trânsito em julgado da condenação.

Essa orientação, todavia, não extinguiu a possibilidade da prisão cautelar, prevista no artigo 312 do mesmo diploma legal. A prisão preventiva não é um adiantamento da sanção penal; é uma medida de natureza processual, destinada a acautelar o processo e a sociedade de riscos concretos gerados pela liberdade do réu. Seus fundamentos são autônomos e não se confundem com o mérito da condenação.

No caso em análise, a manutenção da prisão não decorre de um efeito automático da sentença, mas da persistência dos motivos que a justificaram desde o início da persecução penal.

Com efeito, conforme informado pelo Juízo de origem (Id. 347172392), o paciente
encontra-se foragido
desde o curso da instrução processual, tendo sido, inclusive, decretada a sua revelia.

A suposta fuga do distrito da culpa é a demonstração eloquente da intenção do agente de se furtar à jurisdição do Estado. Aquele que deliberadamente se oculta para não responder por seus atos perante a Justiça cria um obstáculo concreto à efetividade da prestação jurisdicional e à eventual aplicação da sanção penal.

Permitir que um réu foragido aguarde em liberdade o julgamento de seu recurso seria um contrassenso a sua conduta de desafio à ordem processual. A evasão compromete a própria finalidade do processo penal e a aplicação da lei ao caso concreto.

Portanto, a manutenção da prisão de um réu que se encontra foragido é medida não apenas legal, mas indispensável para garantir que, ao final do processo, a decisão judicial, seja ela qual for, possa ser efetivamente cumprida.

Nesse sentido cito o julgado do Col. STJ:

"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 4. Além disso, segundo registrado, os dois recorrentes estão foragidos, no exterior, o que igualmente justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação futura a lei penal, [...].Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC n. 215663 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).

(AgRg no RHC n. 181.894/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)
(negritou-se)

Adicionalmente, a custódia se justifica para
a garantia da ordem pública.
A sentença condenatória (Id. 344705393) descreve a atuação do paciente no núcleo financeiro de uma sofisticada organização criminosa, sendo responsável por movimentações de capitais de origem ilícita.

Segundo as informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau (Id. 347172392), restou comprovado que o paciente “exerceu função de destaque no núcleo financeiro da organização criminosa, sendo responsável por repasses sistemáticos de valores oriundos do tráfico de drogas”. Em conjunto com seu irmão, movimentou aproximadamente R$ 239.710,00 em benefício da ORCRIM, sendo um dos cinco maiores responsáveis por repasses ao tesoureiro da facção.

A gravidade da conduta, aliada à posição de relevância no esquema delitivo, evidencia a periculosidade social do agente e o risco de que, em liberdade, volte a delinquir, colocando em risco a ordem pública. A estrutura e a capacidade de articulação da organização criminosa da qual o paciente fazia parte demonstram que sua liberdade representa um perigo real à sociedade.

A impetrante argumenta, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Com efeito, o direito ao cumprimento da pena no regime fixado na sentença é uma expectativa que se concretizará quando o paciente se apresentar ou for capturado. Até lá,
subsiste a ordem de prisão cautelar
, com o objetivo precípuo de garantir que a própria sentença possa ser executada.
Destarte, em sendo preso,
deverá o paciente ser imediatamente colocado nas regras do regime semiaberto
, ressalvada,

a hipótese de outro título penal/processual penal que demande a sua prisão
.

No que tange as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No caso, o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública está demonstrado pela condição de foragido do paciente e pela gravidade dos crimes pelos quais foi condenado.

Em suma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de execução antecipada da pena, mas, de medida cautelar necessária e

adequada para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

para

Jackson Chaves Elias.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026